Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015728-80.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), JOADIR PEDROSO DA SILVA - CPF: 572.056.551-53 (EMBARGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para readequar os critérios de atualização monetária, mantendo a rescisão contratual e a condenação à devolução de valores pagos e danos morais, no contexto de inadimplemento contratual consistente no atraso de entrega da infraestrutura do empreendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à natureza jurídica do contrato regido pela Lei no 9.514/1997, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à fundamentação da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a incidência do CDC e a configuração de inadimplemento das embargantes quanto à entrega da infraestrutura, afastando a tese de consolidação da propriedade prevista nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.

5. Também foi devidamente fundamentada a condenação por danos morais, com base na violação ao princípio da boa-fé objetiva e no impacto concreto sobre a esfera pessoal do consumidor, sendo descabida a alegação de ausência de demonstração do prejuízo.

6. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com a conclusão adotada, não estando presente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação (Proc. no 1015728-80.2020.8.11.0002), à unanimidade, deu parcial provimento recurso apenas para readequar os critérios de atualização, mantendo a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, bem como danos morais, custas e honorários de sucumbência fixados na sentença (cf. Id. no 282420885).

Os embargantes alegam que o julgado embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes, o qual, segundo sustentam, seria contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97, e não mera promessa de compra e venda.

Defendem que, em razão disso, a resolução contratual pretendida pelo autor não poderia ter sido admitida judicialmente da forma como foi reconhecida, ante as regras específicas previstas nos artigos 26 a 29 da referida lei especial.

Acrescentam que o acórdão não enfrentou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, deixando de se pronunciar sobre o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre a impossibilidade de restituição de valores nas hipóteses em que a mora do devedor fiduciante justifica a consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

Sustentam, ainda, que o acórdão embargado incorreu em nova omissão ao manter a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, sem que tivesse havido a devida demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo embargado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que, saneado as omissões apontadas, seja atribuído “
efeitos modificativos e cumprir o requisito essencial de admissibilidade de Recurso Especial e/ou Extraordinário, de que tratam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF e a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo em vista que o Egrégio Tribunal não enfrentou os dispositivos legais mencionados na sua integralidade, deixando de emitir juízo Página 6 de 6 de valor sobre as questões aventadas, motivo pelo qual ficam prequestionados artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97 e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, para suprir requisito essencial de admissibilidade de Recurso Especial.”
(cf. Id. no 283403397).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. 285909399).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, não há qualquer omissão no acórdão embargado, que foi expresso ao concluir que é incabível a tese das apelantes quanto a inaplicabilidade do CDC aos contratos regidos pela Lei de Alienação Fiduciária, já que, comprovadamente, o caso não se trata de inadimplemento contratual pelos compradores, mas sim por parte das empresas/apelantes, consistente no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento, conforme reiterados precedentes do STJ, em especial o verbete de n° 543.

Quanto aos danos morais, o v. acórdão claramente estabeleceu que o não recebimento do imóvel superam e muito o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, estando configurados todos os requisitos para ensejar a reparação.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se os embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutirem a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada.
”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.523/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025